Tribunal: CARF
Processo: 11516.720417/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720417/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.459 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TEX LIQUID CARGO TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS. ATIVIDADES
VEDADAS.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se o
fato que lhe deu causa não foi elidido dentro do prazo legal. Em concreto, a
contribuinte manteve em seus registros atividades que, conforme a respectiva
legislação, são impeditivas ao ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720417/2016-74
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.459 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720417/2016-74

2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 05, com data de registro em 18/02/2016, a pessoa jurídica incorreu nas seguintes
situações impeditiva ao ingresso no Simples Nacional:

3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual requer, em síntese, a reconsideração do indeferimento, alegando não exercer as atividades
referidas no Termo de Indeferimento.
4.
Em sessão de 10 de agosto de 2017, a 8a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 12-90.013 (e-fls. 18/22), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INCLUSÃO.
INDEFERIMENTO.
PENDÊNCIAS.
NÃO
REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se o fato que lhe
deu causa não foi elidido dentro do prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificada da decisão em 18/08/2017 (e-fl. 24), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 27/29) em 16/09/2017 (e-fl. 25), onde reitera os argumentos trazidos
em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.459 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720417/2016-74

6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Das Atividades Vedadas
7.
Conforme relatado, à época da postulação do ingresso no Simples Nacional,
encontrava-se registrado nos assentamentos cadastrais da ora Recorrente que exercia as
atividades referidas no Termo de Indeferimento. Tais atividades, conforme a legislação de
regência, eram vedadas a quem optasse por esse regime.

8.
Nessa esteira, vale referenciar o teor do artigo 3o, §4o, inciso VII, da Lei
Complementar no 123/2006 e da citado artigo 8o, §1o da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011
Art. 8° Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar
n°123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 16, caput)
§ 2° O Anexo VII relaciona os códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem
concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional. (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.459 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720417/2016-74

9.
Conforme o contrato social e pesquisas juntadas às fls. 6/10, verifica-se que
a situação impeditiva não foi regularizada de forma a surtir efeitos para o ano-calendário em que
se pretendia entrar no sistema. Como vemos abaixo, tais atividades continuaram constando dos
assentamentos da interessada no registro do CNPJ:

10.
Logo é inequívoco que a ora Recorrente sequer cuidou de excluir tais
atividades dos seus registros para fins de buscar o deferimento do seu pedido de opção.
11.
Note-se que, quanto ao prazo para regularização, mais de 30 dias
(21/03/2016), contados da data da ciência eletrônica do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional (18/02/2016)1, decorreram sem que a contribuinte adotasse providências hábeis a
afastar a situação impeditiva à opção e, mais ainda, se acolhermos como dies ad quem o último
dia útil de janeiro de 2016 (29/01/2016) - de acordo com a interpretação limitativa constante do
art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 20112.
12.
Em vista desse cenário, deve ser mantido o indeferimento do ingresso da
contribuinte no Simples Nacional no ano-calendário de 2016.

1 Nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, considero possível a regularização da pendência
no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional pelo contribuinte. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
2 RESOLUÇÃO CGSN No 94, DE 2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da
opção caso não as regularize até o término desse prazo;

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.459 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720417/2016-74

Conclusão
13.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital